Tribunal: STF
Processo: RMS 24309
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-17
Data de publicação: 2004-02-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO. Para que se configure a omissão é
 preciso que o tema tenha sido articulado. Isso não ocorre quando
inexistente, nos autos, notícia sobre a duplicidade de ações e a
Corte se limita a assentar a legitimidade da parte, determinando a
baixa dos autos à origem para a seqüência do julgamento.
        RECURSO
 ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA - DEVOLUTIVIDADE. O
 disposto no § 3º do artigo 515 do Código de Processo Civil não se
aplica ao recurso ordinário em mandado de segurança, cuja previsão,
no tocante à competência, decorre de texto da Constituição Federal.